Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DEVIDO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE/ATENUANTE. PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
4. Considerando que não há direito subjetivo do réu à adoção da fração de 1/6 sobre a pena-base, deve ser mantida a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme adotada na r. sentença.
5. Considerando, ainda, que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, na segunda fase, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena do réu redimensionada.
6. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que se falar em redução do quantum.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.